Tribunal: TJPA
Processo: 0852594-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852594-92.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA ELZA FERREIRA MACHADO, DANIELLY FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES CREDITADOS APÓS O ÓBITO DE BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE AUTORIA E MÁ-FÉ. DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Ressarcimento ao Erário proposta por autarquia previdenciária estadual, visando à restituição de valores creditados em conta de beneficiária falecida, posteriormente sacados por sua filha. Alegação de enriquecimento ilícito e má-fé. Sentença de improcedência do pedido por ausência de prova da autoria e da má-fé, com reconhecimento de ilegitimidade passiva do espólio e condenação do IGEPREV por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se restou demonstrada, nos autos, a autoria do saque dos valores previdenciários após o óbito da beneficiária, a justificar o dever de restituição por enriquecimento sem causa;
(ii) saber se está caracterizada a litigância de má-fé por parte da autarquia autora, em razão do ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo jurisprudência consolidada, a repetição de valores recebidos de boa-fé, especialmente os de natureza alimentar, depende da demonstração da má-fé do beneficiário, cuja prova incumbia ao ente autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. A ausência de medidas adequadas de produção de prova pré-processual, como a requisição de extratos bancários, comprometeu a instrução probatória, impedindo a responsabilização da parte demandada.
5. Inexistentes os elementos caracterizadores da litigância de má-fé, notadamente a intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo com objetivo manifestamente protelatório ou lesivo, revela-se descabida a imposição da penalidade correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença de improcedência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário, movida em face do espólio de Maria Elza Ferreira Machado e de sua filha, Danielly Ferreira de Sousa.

A peça inicial narra que a parte autora, autarquia previdenciária estadual, instaurou procedimento administrativo para apurar valores supostamente recebidos indevidamente após o falecimento de Maria Elza Ferreira Machado, ocorrido em 01/08/2018. Alegou que a beneficiária do IGEPPS teve seu óbito comunicado somente em 05/10/2018, sendo que, nesse interregno, o valor de R$ 10.606,96 (dez mil, seiscentos e seis reais e noventa e seis centavos) foi creditado indevidamente em sua conta, valor este que, atualizado, alcançou R$ 17.929,07 (dezessete mil, novecentos e vinte e nove reais e sete centavos). Aduz que não houve devolução dos valores pela instituição financeira em razão da inexistência de saldo. Requereu, liminarmente, a indisponibilidade de bens e a quebra de sigilo bancário dos demandados, com vistas à efetivação do ressarcimento pretendido, sob a alegação de enriquecimento ilícito e má-fé. Ao final, requereu a condenação dos demandados ao pagamento integral da quantia percebida indevidamente, com atualização e juros legais.

Posteriormente, foi apresentada contestação por Danielly Ferreira de Sousa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, alegando que comunicou o óbito da mãe em 05/10/2018 ao IGEPREV e que, no mesmo momento, foi autorizada por servidora do órgão a sacar os valores existentes na conta da falecida, agindo, portanto, de boa-fé. Requereu o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão de ressarcimento, bem como a improcedência da ação em razão da boa-fé e da aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Subsidiariamente, requereu o parcelamento do débito e a utilização da taxa Selic para fins de correção monetária, impugnando os cálculos apresentados pelo autor. Por fim, pleiteou o indeferimento de medidas cautelares como bloqueios e inscrições em cadastros de inadimplentes, além da produção de provas.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial, nos moldes da fundamentação desta decisão, bem como reconhece a ilegitimidade passiva em relação ao espólio requerido, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Condena-se o IGEPREV em litigância de má-fé no importe de 2% do valor da causa, devendo tal quantia ser rateada igualitariamente entre os beneficiários, cabendo a cada qual ingressar com seu cumprimento de sentença.

Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015).

Em razão da sucumbência, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que se fixa no percentual de 12% (doze por cento) do valor da causa, conforme art. 85, §2º, CPC.”

Inconformado com a sentença, o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que houve omissão por parte do juízo a quo, ao deixar de considerar a confissão expressa da ré Danielly Ferreira de Sousa quanto ao saque dos valores, conforme afirmado na contestação. Sustenta que restou demonstrada a materialidade do dano e a autoria, tendo a própria ré reconhecido que sacou os valores indevidamente, sob o argumento de necessidade de subsistência após a morte da mãe, de quem dependia financeiramente.

Argumenta que, embora a ré alegue boa-fé, a obrigação de restituição subsiste, mesmo na ausência de má-fé, à luz dos artigos 876 e 884 do Código Civil, bem como do art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002. Reitera que o enriquecimento sem causa se mostra evidente, e que a manutenção da sentença importaria em grave lesão ao erário público.

Insiste, ainda, que o Juízo de 1º Grau incorreu em
error in judicando
ao afastar a materialidade do dano, mesmo diante da admissão do saque pela própria parte ré, e que houve indevida condenação do IGEPPS por litigância de má-fé, quando a autarquia apenas buscava o ressarcimento de valores sabidamente pagos indevidamente após a morte da beneficiária.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento, reconhecendo o dever de restituição dos valores sacados indevidamente pela ré, e, subsidiariamente, a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Apresentadas as contrarrazões, a parte apelada requer o improvimento do recurso, sustentando que não há nos autos prova cabal de que os valores foram sacados especificamente pela recorrida. Alega que o IGEPPS não se desincumbiu do ônus probatório quanto à materialidade do saque e à autoria. Ressalta que, embora a recorrida tenha admitido que utilizou valores, não há prova de que o montante total alegado tenha sido por ela apropriado. Pugna pela manutenção da sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, bem como a manutenção da condenação do IGEPPS por litigância de má-fé.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPREV na Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário, ajuizada em desfavor do espólio de Maria Elza Ferreira Machado e de sua filha, Danielly Ferreira de Sousa, ao argumento de ausência de prova inequívoca quanto à autoria do saque dos valores creditados após o falecimento da beneficiária, além de condenar a autarquia por litigância de má-fé, impondo-lhe multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a ser rateada entre os réus.

Inicialmente, ressalto que a sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio de Maria Elza Ferreira Machado, bem como julgou improcedente o pedido de ressarcimento formulado contra Danielly Ferreira de Sousa, assentando que a parte autora não se desincumbiu de comprovar, de maneira satisfatória, que a referida ré tenha efetivamente sacado os valores de forma indevida, nem demonstrou dolo ou culpa configuradores de enriquecimento ilícito. Ademais, entendeu que a ação foi ajuizada de forma temerária, impondo ao IGEPREV a condenação por litigância de má-fé.

Posteriormente, ao interpor o presente recurso, o IGEPREV sustenta, em síntese, que a ré confessou expressamente a prática do saque, ao alegar, na contestação, que se valeu dos valores ali creditados em razão de necessidade de subsistência, em virtude do falecimento de sua mãe, de quem era financeiramente dependente. Argumenta que tal confissão, por si só, é suficiente para evidenciar a materialidade e a autoria do saque, caracterizando o enriquecimento ilícito, o qual, nos termos do artigo 884 do Código Civil, impõe o dever de restituição, independentemente da existência de má-fé.

É incontroverso nos autos que o óbito da segurada Maria Elza Ferreira Machado ocorreu em 01/08/2018, tendo sido comunicado ao IGEPREV em 05/10/2018. Nesse ínterim, foram creditados valores previdenciários indevidamente, correspondentes ao montante atualizado de R$ 10.606,96 (dez mil e seiscentos e seis reais e noventa e seis centavos), que não foram restituídos ao erário por ausência de saldo na conta bancária da falecida.

Não obstante o argumento recursal quanto à admissão, por parte da ré, da utilização de valores depositados após o falecimento da beneficiária, a r. sentença de 1º Grau, após criteriosa análise dos autos, concluiu corretamente pela ausência de demonstração segura da materialidade do dano e, sobretudo, da autoria direta e consciente da conduta lesiva imputada.

Não houve, em momento algum, nos autos, a produção de prova documental idônea que confirmasse que a totalidade do montante foi apropriada exclusivamente pela apelada, tampouco que tenha agido com fraude, ardil ou dissimulação, elementos indispensáveis à configuração da má-fé. A ausência de medidas pré-processuais por parte da autarquia, como a propositura de incidente de exibição de extratos bancários ou de produção antecipada de provas contra a instituição financeira responsável, comprometeu gravemente a instrução probatória, impedindo a adequada individualização da conduta da ré e a aferição da existência de dolo. Destarte, não se pode presumir a má-fé da parte ré a partir de meras ilações ou confissões parciais, desprovidas de amparo técnico e de respaldo probatório robusto.

Acerca disso, leia-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS APÓS ÓBITO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Paranaíta – PREVPAR, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores previdenciários recebidos indevidamente pela filha do segurado falecido, após o óbito do beneficiário originário .

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelada agiu com má-fé ao receber valores de aposentadoria pagos após o óbito do segurado, de forma a justificar a restituição dos valores ao ente previdenciário municipal.

III . Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.381 .734/RN (Tema 979), firmou tese de que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo somente são repetíveis quando comprovada a má-fé do beneficiário, presumindo-se a boa-fé.

4. O ônus probatório para demonstrar a má-fé competia exclusivamente ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do alegado direito à restituição dos valores .

5. Os elementos dos autos indicam a boa-fé da apelada: cuidados com o pai enfermo, entrega da certidão de óbito à Prefeitura, ausência de mecanismos de controle por parte do PREVPAR, tentativa espontânea de devolução e absolvição na esfera penal por ausência de dolo.

6. A sentença penal absolutória não tem efeito vinculante automático, mas serve como elemento de convicção na esfera cível, reforçando a ausência de má-fé .

7. Restando ausente a comprovação de má-fé, não há dever de restituição dos valores recebidos.

IV. Dispositivo e tese

8 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de prova da má-fé e a demonstração de circunstâncias que evidenciem a boa-fé objetiva do recebedor afastam a obrigação de restituição." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011895820198110095, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2025)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. MÁ-FÉ . PROVA. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO . 1. O poder-dever da Administração de revisar seus próprios atos não é ilimitado no tempo, ficando sujeito à observância de prazo decadencial, a teor do art. 103-A da Lei de Benefícios. 2 . Para afastar a decadência, a caracterização da má-fé depende da comprovação do dolo da parte autora na conduta temerária e a intenção de lesionar a parte contrária, mostrando-se descabida quando não configurada, como no caso dos autos. 3. Não havendo prova de má-fé do segurado no recebimento indevido de benefício na via administrativa, decorrente de má aplicação de norma jurídica, interpretação equivocada ou erro da Administração, não cabe a devolução dos valores, considerando a natureza alimentar e o recebimento de boa-fé. (TRF-4 - AC: 50006806620214047031 PR, Relator.: OSCAR VALENTE CARDOSO, Data de Julgamento: 23/05/2023, 10ª Turma)

Por outro lado, merece reparo a sentença no ponto em que reconheceu a litigância de má-fé por parte da autarquia previdenciária. É certo que o ajuizamento de ação com pedidos posteriormente julgados improcedentes, ou mesmo a fragilidade da prova apresentada, não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de litigância de má-fé, mormente quando não evidenciado o dolo processual da parte, ou a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, ou ainda de utilizar o processo para fins manifestamente protelatórios ou lesivos à parte adversa.

No caso em análise, não há como extrair do conjunto dos autos o dolo necessário à configuração da má-fé. A autarquia, embora tenha manejado a ação de forma precipitada e sem provas robustas, agiu com o intuito, ainda que mal sucedido, de reaver valores que entende pertencerem ao erário. Portanto, seu agir não se enquadra nas hipóteses do artigo supracitado, sendo desproporcional e indevida a imposição da sanção por litigância de má-fé, razão pela qual deve ser afastada.

Por fim, mantenho os demais termos da sentença, especialmente no que tange à improcedência do pedido de ressarcimento, em face da ausência de prova inequívoca de que a recorrida tenha sido a responsável pelos saques, e da falha probatória atribuída à parte autora.

Assim, deve ser reformada a sentença, para afastar a condenação do IGEPPS por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do IGEPPS por litigância de má-fé, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026